Tribunal: TJDFT
Processo: 0737152-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737152-42.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA MENCARINI CLARK CAVALHEIRO, RENATO OLIVEIRA CAVALHEIRO EMBARGADO: KR IMOVEIS LTDA - ME, DIAN RODRIGUES MACHADO D E C I S Ã O 1. Renato Oliveira Cavalheiro e Adriana Mencarini Clark Cavalheiro opõem embargos de declaração contra o Acórdão n. 1436915, proferido por esta e. 2a Turma Cível (ID 37381212). Ao ID 39354538, o embargado manifesta seu interesse em apresentar contrarrazões, com pleito sucessivo de adiamento da sessão de julgamento. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, “o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”. 3. Portanto, para aperfeiçoamento do contraditório e ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo legal, que, a princípio, afigura-se hábil para manter o respectivo julgamento na 34a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 28/09 até 05/10). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora